Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-26.2024.8.11.0059
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001769-26.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIELLI RODRIGUES SOUSA - CPF: 026.136.751-01 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGITIMIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário
.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.

Discute-s
e
:

(i)
a

legalidade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de registro e de avaliação do bem
;

(
ii
)
a

v
alidade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento
;

(
iii
)
a regular
idade do u
so do Sistema
Price
de amortização
.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A tarifa de avaliação do bem é abusiva, ante a ausência de prova de sua
realização.

4.
A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.

5
.
Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada
pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

6
. O Sistema
P
rice

de amortização é aceito pela jurisprudência consolidada, não havendo fundamento para sua substituição por outro método, salvo prova de vício ou abusividade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"1. A tarifa de avaliação do bem é abusiva se ausente comprovação da efetiva prestação do serviço
.

2.

A tarifa de registro do contrato é válida, pois comprovada a efetiva prestação do serviço.
3
. A capitalização mensal de juros é válida quando há previsão contratual expressa e taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

4
. A utilização do Sistema
Price
é legítima, não havendo abusividade na ausência de desequilíbrio contratual.

C
orreção.
"

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
arts
. 6º, III, 42,
p.u
., 46 e 52;

CC/2002, art. 406;

CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 958, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 28.10.2020;

STJ, Tema 246, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 12.12.2012;

STJ, Súmula 539;

STJ, Tema 1.368, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 2ª Seção, j. 22.02.2023;

TJMT,
Ap
1000419-30.2023.8.11.0029, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025;

TJMT,
Ap
1044176-38.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.02.2025;

TJMT,
Ap
1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marielli
Rodrigues Sousa contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Nort
e, em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A
, que julgou o feito parcialmente procedente apenas
para
reconhecer
a
abusividade da tarifa de seguro, com restituição simples dos valores
(Id.
329850382
).

A apelante alega, em síntese, a necessidade da
limitação dos juros remuneratórios
, a
ilegalidade das tarifas de registro e avaliação do bem, pela ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço
e a
abusividade da capitalização mensal, por ausência de cláusula expressa e violação ao dever de informação
.
Afirma que é nula a utilização da
Tabela
Price
, por conter juros compostos
.

Requer
, assim,
a reforma da sentença com a
restituição
em dobro
dos valores cobrados indevidamente.
(id.
329850384
).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que a apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB, Operação nº 3623849169, em 04/01/2021, destinada ao financiamento do veículo Fiat Toro
Freedom
2.0 Flex, ano/modelo 2018/2019, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 47.000,00, montante que correspondeu ao valor líquido financiado, inexistindo pagamento de entrada,
nos termos informados na seção “Descrição dos Produtos/Serviços Agregados”.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 1,79% ao mês (equivalente a 23,84% ao ano) e Custo Efetivo Total (CET) anual de 27,83%, conforme especificado no quadro “Dados da CCB” e no Anexo I – Demonstrativo de Cálculo da Taxa de Juros Efetiva da Operação.
(Id.
329849893
).

1. Da tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

Na hipótese, a tarifa de registro, no valor de R$ 316,00, foi devidamente pactuada e teve sua efetiva prestação comprovada, conforme se
verifica do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV-e), no qual consta a anotação da alienação fiduciária em favor da instituição financeira (id.
329849894
).

Confirmada, portanto, a realização do registro junto ao órgão competente (id.
329849894
), o que afasta a alegação de cobrança indevida ou por serviço não prestado. Ademais, o valor cobrado mostra-se compatível com a média praticada no mercado, inexistindo indício de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual.

N
o que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que, na petição inicial, a autora alegou expressamente que tal cobrança “
não remunera quaisquer serviços prestados em prol do consumidor
”,
(id.
329849884
, fls. 19)
impugnando a efetiva realização da avaliação. Não obstante, o banco
, citado,
permaneceu revel, tendo sido decretada sua revelia pelo juízo de origem (Id.
187377491
), de modo que não apresentou qualquer documento capaz de demonstrar a efetiva prestação do serviço
.

Assim, não
há nos autos ficha de avaliação, nem formulário padrão, sendo a cobrança fundada exclusivamente na cláusula contratual, o que evidencia ainda mais a ausência de demonstração da efetiva prestação do serviço. À luz do Tema 958/STJ, a validade da tarifa de avaliação exige prova concreta da atividade desempenhada, ônus que recai integralmente sobre a instituição financeira, conforme dispõem os
arts
. 6º, III, 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, diante da ausência de prova mínima da efetiva realização da avaliação, deve ser reconhecida a abusividade da tarifa de avaliação, no valor de R$ 273,13, com a consequente determinação de restituição simples dos valores pagos, conforme entendimento consolidado
do STJ, que condiciona a repetição em dobro à demonstração de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

2
.

Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

A jurisprudência também reconhece que a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação tácita da capitalização mensal (REsp 973.827/RS).

No caso, a Cédula de Crédito Bancário contém pactuação expressa dos encargos incidentes sobre a operação, com indicação clara da taxa mensal de juros (1,79% a.m.) e da taxa anual correspondente (23,84% a.a.), sendo esta superior ao duodécuplo da mensal (1,79% × 12 = 21,48%), o que
indica
a adoção de juros capitalizados mensalmente.

Além disso, a cláusula contratual que prevê a remuneração do crédito está redigida de maneira clara e acessível, discriminando os encargos incidentes sobre a operação, o método de amortização utilizado (Sistema Francês – Tabela
Price
) e o Custo Efetivo Total (CET), inexistindo vício de informação ou omissão capaz de invalidar a pactuação.

Tal circunstância, por si só, confirma a adoção do regime de capitalização mensal, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Pub
licado
no DJE 30/06/2025)

Desse modo, não há falar em vedação a nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

3.

Método de amortização

No caso, adotou-se o sistema
Price
como forma de amortização da dívida.

Trata-se de método amplamente utilizado no mercado financeiro e reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça como legítimo, não havendo respaldo legal para a substituição pelo chamado “método de Gauss”, salvo quando demonstrado vício ou desequilíbrio contratual, circunstância que, contudo, não se verifica nos autos.

Sobre a questão, colaciono o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. NÃO CONSTATADA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DISPENSABILIDADE DA VIA ORIGINAL. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TABELA PRICE. LICITUDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS CONTRATADA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]
.
3. A utilização da Tabela
Price
e a pactuação expressa da capitalização de juros são válidas e não configuram abusividade
.

(N.U 1044176-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025)

A adoção desse método revela-se válida e juridicamente adequada, especialmente porque se trata de contrato com clara capitalização de juros, inexistindo qualquer vício que comprometa a higidez da avença.

Diante desse panorama, impõe-se a manutenção da Tabela
Price
como sistema de amortização da dívida, tal como decidido na sentença de primeiro grau, não havendo nos autos elementos que justifiquem sua substituição ou afastamento.

4.
Da restituição dos valores

Na espécie, é caso de aplicar a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar o
novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.

Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto,
correta a sentença que determinou a repetição dos valores de foram
simpl
es.

5.
Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando
que ambas as partes permanecem vencidas e vencedores, bem como
o parcial provimento do recurso de
a
pelação, com a
reforma parcial da sentença
, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

D
iante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, cujos honorários advocatícios devem incidir no percentual de 10% sobre o valor da condenação, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reconhecer a abusividade da tarifa de avaliação e de seguro, com a restituição simples dos valores pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de
7
0% e o réu de
3
0%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026